Tribunal: TJMT
Processo: 1022643-83.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022643-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), IVONEI PEREIRA PAIVA - CPF: 008.316.071-06 (AGRAVADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJe

Agravo em Execução Penal n.
1022643-83.2022.8.11.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Ivonei Pereira Paiva

Juízo de origem:
2ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA – DECISÃO QUE DETERMINOU A FRAÇÃO DE 2/5 – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O PARÂMETRO DE 3/5 – VIABILIDADE – APENADO QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO PROVIDO.

Se a situação retratada nos autos configura reincidência específica em crime equiparado a hediondo, haja vista o réu ostentar duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
1022643-83.2022.8.11.0000
, que deferiu o pedido defensivo e
alterou a fração indicada no cálculo da pena
para fazer incidir 2/5 para fins de progressão de regime

– Id. 149462694.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que, unificadas as reprimendas, a condição de reincidência será atribuída à sua totalidade, e não às penas de maneira fracionadas. Sendo assim, requer seja reformada a decisão para aplicar a fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas relativas aos crimes de tráfico de drogas, em razão da reincidência específica – Id. 149462693.

Em sede de contrarrazões recursais, a defesa do agravado pugnou pela improcedência do presente recurso – Id. 14942697.

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida pelos seus próprios argumentos –
Id. 149462698.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso – Id. 154724195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado Ivonei Pereira Paiva
cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
24 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão
,

em regime fechado.

Atendendo ao pedido formulado pela defesa do agravado, o magistrado de origem fixou a fração de 2/5 para fins de progressão de regime.

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, em
razão de o magistrado não ter considerado a reincidência especifica do agravado, uma
vez que transitou em julgado uma condenação por tráfico de drogas em 6.7.2015 e foi cometido outro delito de tráfico de drogas em 15.5.2020.

Vislumbro razão ao recurso ministerial.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifiquei que o agente praticou o
1º
delito de tráfico de drogas em 9.5.2013,
cuja condenação
transitou em julgado na data de 6.7.2015, e veio a cometer novo delito de tráfico de drogas em 15.5.2020, com o
trâns
ito em julgado na data de 28.05.2021, sendo, portanto, reincidente especifico em crime equiparado a hediondo.

Consta que, após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“[...] V - 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

[...] VII - 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” (LEP, art. 112).

Com efeito, o patamar de 3/5 ou 60% postulado pelo órgão ministerial, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

No caso em análise, de fato, deve ser acolhido o pleito Ministerial, haja vista tratar-se de duas condenações por crimes equiparados a hediondo, cuja fração de 3/5 deve abranger à somatória de ambas.

Sobre o tema, colaciono os seguintes jugados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, C/C §4º, INCISO I, DO CP) – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA AS DEMAIS CONDENAÇÕES ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – ART. 83, INCISO II, DO CP, C/C ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP – PRECEDENTE STJ – AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (precedentes)” (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015). (N.U 1006448-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, publicado no DJE 27/08/2021).

Nessa toada, registre-se que o
status
de reincidente não pode ser afastado, pois, passado o momento da unificação das penas, a condição de reincidência será atribuída à sua totalidade, e não às penas de maneira fracionada.

Portanto, com as devidas vênias aos entendimentos diversos, concluo que, tendo o condenado praticado delito equiparado a hediondo, ainda na condição de reincidente específico, a melhor exegese da questão é a aplicação da fração de 3/5 para obtenção de progressão de
regime em relação aos crimes de tráfico de drogas
, reformando-se assim a decisão do magistrado de primeiro grau, com base na redação do
art. 112, inc. VII, da LEP [Incluído pela Lei n. 13.964/2019

Diante do exposto, em
dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público, para o fim de adotar a fração de 3/5 para progressão de regime em relação aos delitos de tráfico de drogas, considerando a condição de reincidente específico do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023